Tribunal: TJMT
Processo: 1007275-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 1007275-68.2021.8.11.0000
Trata-se de pedido de Habeas Corpus com pedido de liminar interposto pelo advogados Dr. Herbert Costa Thomann, em favor do paciente FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, por suposto constrangimento ilegal praticado pelo Exmo. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá, nos autos do Processo Crime n. 1006527-07.2021.8.11.0042.
Sustenta o Impetrante que o Paciente encontra-se custodiado no sistema prisional estadual, em virtude do suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas e art. 12 da Lei do Desarmamento eis que, segundo a denúncia, ao ser abordado na frente da sua residência, foi encontrada uma pequena porção de material análogo à maconha durante a revista domiciliar, além de 7 tabletes de material suspeito, 05 munições de .38 e um jet-loader.
Alude que, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi lavrado o boletim de ocorrência, sendo apresentado o Paciente em audiência de custódia, ocasião em que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, a qual fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar reiteração delituosa, entendendo como impositiva a conversão do flagrante em preventiva como impositiva, à míngua da aplicação de medidas cautelares.
Aponta que o Auto de Prisão em Flagrante é nulo, devendo ser relaxada a sua prisão, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que houve violação da cadeia de custódia (art. 158 ao 158-F do CPP), que torna nula a prova colhida, restando ausente qualquer prova da traficância, que acarretará em ausência de justa causa e nulidade do APFD.
Indica a impossibilidade de se exigir a apresentação de prova diabólica pelo Paciente, destacando que a invasão domiciliar se deu sob a alegação de que fora apreendida porção de material análogo à maconha, sem, contudo, apontar com precisão qual o peso do material apreendido junto com o paciente.
Relata que a substância apreendida em posse do Paciente foi misturada com aquele encontrado na residência, sem especificação da quantidade, não havendo cuidados no seu acondicionamento e sem registro de quem manuseou a prova, sendo encaminhado a Politec para perícia, que o devolveu à Delegacia de Polícia sem lacre, apenas com um “nó” e sem relatório do manuseio, evidenciando o prejuízo ao Paciente.
Indica a violação ao art. 158 do CPP e que os milicianos não fizeram o registro do material apreendido, questionando se não houve a adulteração pelos militares do material apreendido, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo quanto à confiabilidade e prestabilidade da prova.
Ressalta que fora cerceado o direito de defesa do Paciente, posto que as testemunhas não foram ouvidas na presença do advogado, porquanto se sentiriam ameaçados, violando o direito de exercício da advocacia.
Acusa que os motivos que ensejaram a prisão preventiva não foram suficientemente demonstrados, posto que não houve demonstração do quantitativa de material anteriormente vendido, apreensão de caderno de contabilidade do tráfico ou prova de traficância, investigação preventiva ou que integre organização criminosa.
Relata que os elementos não servem para apontar a periculosidade do investigado na traficância a ensejar a cautela máxima, destacando que os antecedentes criminais estão arquivados e que há mais de dez anos não houve o cometimento de outro crime, não havendo que se falar em reiteração criminosa.
Indica que não há informação precisa quanto a gravidade concreta para ensejar a manutenção da sua prisão preventiva, devendo ser aplicadas medidas menos gravosas do que a prisão “sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do acusado, notadamente porque os delitos a ela atribuídos não envolveram violência ou grave ameaça contra a pessoa”.
Aponta que o Paciente confessou que foi persuadido a voltar à cena criminosa, diante da pandemia, depois de mais de dez anos sem reiterações criminosas, mas foi preso antes do início das vendas das substâncias apreendidas.
Requer a concessão da ordem, a fim de que seja substituída a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive por monitoração eletrônica, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade, posto que se condenado, pouco provavelmente será condenado regime severo de privação de liberdade.
Vindica a concessão de liminar, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente pela nulidade do APF, concedendo a liberdade provisória ao paciente, expedindo o contramandado de prisão/alvará de soltura, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica.
É o relato do necessário.
Decido.
Analisandos os documentos juntados pelos Impetrantes, verifica-se, nessa fase de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da liminar no presente pedido de Habeas Corpus.
Sustenta o Impetrante que, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, houve desrespeito à cadeia de custódia, especialmente no momento do armazenamento do produto do crime, configurando nulidade nas provas inquisitoriais.
Acerca da cadeia de custódia, leciona Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Guilherme de Souza Nucci:
“[...] a cadeia de custódia pode ser definida como ‘uma sucessão de eventos concatenados, em que cada um proporciona a viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, de forma a proteger a integridade de um vestígio do local de crime ao seu reconhecimento como prova material até o trânsito em julgado do mérito processual’” (in “Doutrinas Essenciais - Processo Penal”, v. 3, São Paulo: RT, 2012, p. 404)
A norma está contida no art. 158-A e seguintes da Lei 13.964/2019, que trouxe o conceito legal para a cadeia de custódia:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1o O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2o O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3o Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.’
‘Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.’
‘Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1o Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2o É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.’
‘Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material.
§ 1o Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2o O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3o O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4o Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5o O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.’
‘Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1o Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2o Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3o Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4o Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.’
‘Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer.
Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal.’
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, depreende-se do conjunto probatório acostado aos autos, em juízo de cognição sumária, que houve o acondicionamento individualizado das porções encontradas em poder do Paciente, conforme observa-se do Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.98939.
Ademais, no tocante à inobservância quanto aos registros das pessoas que tiveram acesso aos vestígios, esta pode – e deve – ser objeto de informações da autoridade tida por coatora.
Ressalte-se, ainda, a robustez dos argumentos que justificaram o decreto prisional:
“[...] Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, termo de apreensão e do laudo de constatação preliminar.
No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.
Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo o laudo pericial n. 3.14.2021.75071-01, verificamos que foram apreendidas expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de A) 6,155 KG (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de material com resultado positivo para maconha; B ) 487,81 (quatrocentos e oitenta e sete gramas e oitenta e um centigramas) de material positivo para maconha; C) 115,08 g (cento e quinze gramas e oito centigramas) de resultado positivo para maconha.
Ademais, em consulta no sistema SIAP, verifica-se que o autuado possui passagens criminais pelo crime da mesma natureza, dentre outros crimes, o que denota a necessidade da sua prisão para evitar a sua reiteração delituosa.
Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, evitar reiteração delituosa e ainda, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.
Ainda, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
Assim, diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e
313, ambos do Código de Processo Penal. [...]” (id. 85330975)
Por fim, quanto à aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez configurados os requisitos necessários ao decreto prisional, é insuficiente a aplicação de medidas alternativas, haja vista que estas são ineficazes para acautelar a ordem pública.
Insta destacar, por fim, que o Paciente não preenche os requisitos necessários para aguardar o trâmite processual em liberdade, conquanto não demonstrada a primariedade, residência fixa e ocupação lícita por meio documental e idôneo.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora